Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-77.2020.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001448-77.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ ESTEVAM - CPF: 041.896.061-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PABLO HUGDSON SILVA SANTOS (APELADO), LINDOMAR ANGELO DA SILVA - CPF: 861.021.681-00 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIA PLEITEADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O momento apropriado para o arrolamento de testemunhas, pela defesa, é o da apresentação da resposta à acusação. Outrossim, o requerimento de diligências probatórias cuja necessidade se origine no curso da instrução deve ser feito ao final da audiência, sob pena de preclusão.

Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, são aptos a sustentar a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
José Luiz Estevam
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001448-77.2020.8.11.0011, código 11396305, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 5 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 61 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e no art. 329,
caput
, do Código Penal, em concurso material.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de conversão do julgamento em diligência, consistente na identificação e oitiva de uma pessoa mencionada pelo recorrente em seu interrogatório, foi indeferido pelo magistrado de origem. No mérito, pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes por insuficiência probatória (Id. n. 53047591).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 53047594).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 54807454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
José Luiz Estevam
foi condenado à reprimenda de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 5 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 61 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência.

Irresignado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de conversão do julgamento em diligência, consistente na identificação e oitiva de uma pessoa mencionada pelo recorrente em seu interrogatório, foi indeferido pelo magistrado de origem.

Todavia, tão relevante quanto o princípio da ampla defesa, aqui invocado pelo apelante, é o princípio do devido processo legal, positivado no inciso LIV do artigo 5o da Constituição da República, que apregoa a imprescindível observância de ritos, formas e prazos estabelecidos em lei, a fim de conferir previsibilidade à atividade jurisdicional do Estado, e, por consequência, legitimá-la.

Como consectário desse princípio, avulta o instituto da preclusão, que assegura a sequência ordenada e célere do processo ao impedir o exercício extemporâneo de faculdades processuais pela parte.

Nessa linha intelectiva, tem-se que o momento apropriado para o arrolamento de testemunhas, pela defesa, em regra, é o da apresentação da resposta à acusação, consoante o art. 396-A,
caput
, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, embora o defensor público, quando da protocolização da referida peça, tenha pleiteado permissão para indicar testemunhas “
até a data da audiência
”, por, supostamente, não ter mantido contato pessoal com o acusado até então, observa-se que a instrução chegou ao fim sem que qualquer testemunha fosse apresentada pela defesa.

Diga-se de passagem que, de acordo com a ata da solenidade em questão, o defensor teve oportunidade de conversar reservadamente com o seu assistido, ocasião em que certamente poderia ter lhe indagado a respeito de eventuais testemunhas (Id. n. 53047565).

Verifica-se que somente ao apresentar suas alegações finais a defesa requereu a conversão do julgamento em diligência para que fosse franqueada a identificação e inquirição de uma pessoa mencionada pelo apelante em seu interrogatório, a qual teria presenciado a sua abordagem pelos policiais. Para respaldar sua pretensão, a defesa se reportou ao art. 402 do CPP, que permite às partes, “
ao final da audiência
(...)
requerer as diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
”.

Contudo, evidentemente, o momento adequado para tal requerimento teria sido imediatamente após o interrogatório do apelante, ainda durante a audiência, antes da declaração de encerramento da instrução pelo magistrado, uma vez que a própria abertura de prazo para a apresentação de alegações finais pressupõe a ausência ou indeferimento de requerimentos desse jaez (art. 403 do CPP).

Nesse contexto, está caracterizada a preclusão, o que já seria o bastante para a rejeição da preliminar. Mas não é só. O reconhecimento de nulidades, em especial as relativas, exige a demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP), e, na espécie, a defesa nem sequer logrou demonstrar em que medida a suposta testemunha poderia infirmar o juízo condenatório.

Destarte,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 19 de março de 2020, por volta das 15h15min, na Rua Brasil, Centro, no município de Curvelândia/MT, termo desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
José Luiz Estevam
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, portava arma de fogo do tipo espingarda calibre .22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocasião em que ao ser abordado pela Guarnição Policial, e ter recebido voz de prisão, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Segundo consta do inquérito policial incluso, nas condições de tempo e lugar descritas no parágrafo anterior, a Guarnição Policial realizava policialmente ostensivo quando avistou o denunciado
José Luiz Estevam
caminhando, o qual trazia consigo um objeto de porte médio que tentava sem êxito esconder atrás de seu corpo.

Do dedilhar do caderno investigativo, vislumbra-se que diante da atitude suspeita apresentada pelo denunciado
José Luiz Estevam
, a Guarnição Policial decidiu aproximar-se dele, quando então o increpado, já prevendo a abordagem, de imediato desfez-se do referido objeto à margem da avenida, o que foi presenciado pelos agentes policiais.

Infere-se do autuado policial que, na sequência a Guarnição Policial abordou o denunciado
José Luiz Estevam
, submetendo-o ao procedimento de busca pessoal, ocasião em que lhe indagaram sobre o objeto que havia lançado no mato, à margem da avenida, o qual se fez de desentendido, afirmando que não sabia de nada.

Deflui do inquérito policial que então a Guarnição Policial realizou varredura no local em que o denunciado havia se livrado do objeto que trazia consigo, e então logrou êxito em localizar uma espingarda, sem numeração, de calibre .22.

Ao arremate, cumpre destacar que, após ter recebido voz de prisão, o denunciado
José Luiz Estevam
resistiu ao comando da Guarnição Policial e, não bastando, durante o trajeto para o Batalhão, já dentro do camburão da viatura, tentou livrar-se das algemas passando os braços para frente do corpo, utilizando para tanto de uma agulha que mantinha em sua roupa, mas foi flagrado pelo agente policial Pablo Hugdson Silva Santos que o deteve.

Em tempo, importante salientar também que o denunciado
José Luiz Estevam
se debateu dentro do camburão da viatura durante todo o percurso, ocasião em que proferia diversas palavras contra a Guarnição Policial, inclusive ameaças de morte
” (Id. n. 53047558, pp. 1-3).

A materialidade delitiva ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 53047558, pp. 13-15), o auto de resistência (Id. n. 53047558, p. 17), o termo de apreensão (Id. n. 53047558, p. 33), o laudo de exame balístico – que atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida (Id. n. 53047572) – e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Outrossim, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante em seu interrogatório judicial (Id. n. 53047567), a sua responsabilidade penal é inequivocamente atestada pelos elementos probatórios carreados aos autos.

Em delegacia, o policial militar
Lindomar Ângelo da Silva
declarou:

“
QUE hoje
(19.3.2020)
, por volta de 15h15min realizava ronda ostensiva no Centro da cidade, acompanhado do CB PM Pablo Hugdson Silva Santos, quando avistou um indivíduo caminhando na Avenida Brasil, ao mesmo tempo em que tentava esconder um objeto atrás do corpo; QUE então o depoente determinou ao CB PM Pablo para fazer a aproximação da viatura do indivíduo, ocasião em que viu quando ele se desfez do referido objeto; QUE incontinente o suspeito foi abordado e submetido a busca pessoal, momento em que indagado acerca do objeto que lançara no mato, à margem da avenida, limitou-se a dizer que não sabia de nada; QUE em seguida o depoente fez uma varredura no mato e encontrou uma espingarda, sem numeração, aparentando ser de calibre .22; QUE ato contínuo, deu-se voz de prisão ao suspeito, todavia ele resistiu ao comando de voz e, portanto, foi necessário o uso moderado da força para imobilizá-lo e, ao fim, proceder com o algemamento; QUE depois de alocado no camburão da viatura o indivíduo, fazendo uso de uma agulha que trazia consigo, tentou soltar as algemas, mas foi flagrado pelo depoente que o impediu de fazê-lo e apreendeu a mencionada agulha; QUE durante a condução o suspeito proferiu diversas palavras dissaborosas contra a dupla de policiais; QUE durante condução o indivíduo se debatia no camburão da viatura provavelmente com os pés; QUE não houve dano à viatura policial, todavia o suspeito chegou na delegacia mancando e possivelmente com alguma lesão decorrente da autoagressão
” (Id. n. 53047558, pp. 20-21).

Semelhantemente, o cabo
Pablo Hugdson Silva Santos
, quando inquirido na etapa investigatória, relatou:

“
QUE hoje
(19.3.2020)
, por volta de 15h15min realizava ronda ostensiva no Centro da cidade, acompanhado do 3o Sgt PM Lindomar Ângelo da Silva, quando avistou um indivíduo caminhando na Avenida Brasil, ao mesmo tempo em que tentava esconder um objeto atrás do corpo; QUE então SGT PM determinou que fizesse a aproximação da viatura do indivíduo, ocasião em que viu quando ele se desfez do referido objeto; QUE em seguida o suspeito foi abordado e submetido a busca pessoal, momento em que indagado acerca do objeto que lançara no mato, à margem da avenida, limitou-se a dizer que não sabia de nada; QUE em seguida o depoente fez a segurança do local, enquanto o SGT PM Lindomar fazia a varredura no mato, momento em que este encontrou uma espingarda, sem numeração, aparentando ser de calibre .22; QUE ato contínuo, deu-se voz de prisão ao suspeito, todavia ele resistiu ao comando de voz e, portanto, foi necessário o uso moderado da força para imobilizá-lo e, ao fim, proceder com o algemamento; QUE depois de alocado no camburão da viatura o indivíduo, fazendo uso de uma agulha que trazia consigo, tentou soltar as algemas, mas foi flagrado pelo depoente que o impediu de fazê-lo e apreendeu a mencionada agulha; QUE durante a condução o suspeito proferiu diversas palavras dissaborosas contra a dupla de policiais; QUE durante a condução o indivíduo se debatia no camburão da viatura provavelmente com os pés; QUE não houve dano à viatura policial, todavia o suspeito chegou na delegacia mancando e possivelmente com alguma lesão decorrente da autoagressão
” (Id. n. 53047558, pp. 18-19).

Sob o crivo do contraditório, ambos os servidores públicos ratificaram tais declarações. Veja-se o depoimento judicial de
Lindomar
:

Promotora de Justiça:
“
O senhor participou dessa ocorrência? O que aconteceu?
”

Lindomar:
“
Então, estávamos fazendo rondas ostensivas pela cidade, mais precisamente ali pela avenida Brasil, eu e o cabo PM Pablo, quando avistamos o suspeito aí, ele escondia um objeto atrás do corpo, um objeto de porte médio, onde nós manobramos a viatura pra voltar e ir em direção a ele. Quando ele percebeu que ia ser abordado, ele dispensou o objeto num mato, num matagal não tão grande, na beira da estrada. Foi feita a abordagem, foi revistado, e perguntado pra ele o que teria atirado no mato. Ele negou, falou que não tinha jogado nada, aí fomos procurar no mato e encontramos essa espingarda aí, que o mesmo que acabara de jogar no mato. Nesse momento foi dada voz de prisão, e ele resistiu à prisão, e tivemos que usar o uso da força, onde ele rolou ao chão, certo, e ficou algumas lesões nele. Tudo isso foi colocado no boletim de ocorrência e oferecido à Justiça, foi entregue na delegacia da Polícia Civil de Mirassol D’Oeste.
”

Promotora de Justiça:
“
Ele estava andando na rua? Como é aquele local? Vocês chegaram a questionar o que ele estava fazendo naquele local? Se ele estava próximo da residência dele, onde que ele estava indo?
”

Lindomar:
“
Não, ele não prestou essa declaração pra gente. Foi até perguntado, mas ele não deu essa informação. Ele tava parado no local.
”

Promotora de Justiça:
“
Vocês chegaram a perguntar a respeito dessa arma de fogo? O que ele estava fazendo com ela? Ele confessou que essa arma era dele?
”

Lindomar:
“
Não, ele falou que a arma não era dele, ele até se negou, por mais que a gente tenha visto ele atirar a arma no mato, ele se negou a todo momento.
”

Promotora de Justiça:
“
Qual era a distância da equipe policial do réu? A distância que vocês viram ele jogando essa arma?
”

Lindomar:
“
Ah, uns cem metros.
”

Promotora de Justiça:
“
Não dava para ver claramente o que ele jogou? O objeto nesse matagal?
”

Lindomar:
“
Claramente, não, mas dava pra ver que ele escondia um objeto atrás do corpo, porque a gente teve que manobrar a viatura, nós passamos na esquina, vimos, tivemos que manobrar, voltar e fazer a abordagem.
”

Promotora de Justiça:
“
Então vocês não chegaram a ver ele jogando? Vocês viram que ele estava portando?
”

Lindomar:
“
Estava portando. Aí quando manobramos ele já não estava mais portando.
”

Promotora de Justiça:
“
Em relação a essa questão da resistência, no momento em que vocês deram voz de prisão a ele, foi nesse momento que ele ofereceu resistência? Como foi essa resistência? O que ele fez?
”

Lindomar:
“
Essa resistência foi oferecida em dois momentos. No momento da prisão e também no momento quando chegou, onde a gente foi fazer o boletim de ocorrência, que ele havia passado as algemas pra frente, no momento que a gente foi passar as algemas pra trás ele ofereceu nova resistência. Mas a resistência maior foi no momento da prisão.
”

Promotora de Justiça:
“
E o que ele fazia? Ele tentou agredir vocês? Qual foi a conduta dele?
”

Lindomar:
“
Ele falou que não ia ser preso, aí quando segurou no braço, ele se debateu, aí tivemos que jogá-lo no chão.
”

Promotora de Justiça:
“
Ele chegou a ameaçar vocês, policiais?
”

Lindomar:
“
Ah, ele falou um monte de coisa, não me recordo agora quais foram as palavras que foram ditas no momento, mas ele xingou a gente bastante, ameaçou. O tipo de ameaça não me lembro, mas foi tudo verbal. Tudo isso foi colocado no boletim de ocorrência. Eu não cheguei a ler o boletim de ocorrência de ontem pra hoje, então não me lembro muito bem do que foi acontecido, da ocorrência. Eu me lembro da ocorrência.
”

Promotora de Justiça:
“
E em relação a essa questão da agulha, ele estava com uma agulha? Teve isso?
”

Lindomar:
“
Tava, tava. Agora me recordei. Ele tinha uma agulha espetada na parte de dentro do boné. Agulha essa que a gente supõe que era pra servir como chave de algema.
”

Promotora de Justiça:
“
Ele tentou utilizar essa agulha para tentar escapar ou alguma coisa assim?
”

Lindomar:
“
Não, não. A agulha tava no boné dele.
”

Promotora de Justiça:
“
O senhor o conhecia ou já tinha participado de alguma ocorrência relacionada a ele?
”

Lindomar:
“
Não.
”

(...)

Defensor Público:
“
Lindomar, o que levou a guarnição a realizar a abordagem do réu?
”

Lindomar:
“
Justamente pelo fato de ele estar escondendo atrás do corpo.
”

Defensor Público:
“
Vocês perceberam o volume, alguma coisa assim?
”

Lindomar:
“
Sim, a gente sabia que tinha um objeto atrás do corpo dele. Não tínhamos certeza que era uma arma de grande porte ali.
”

Defensor Público:
“
O senhor visualizou ele se desfazendo disso que estava com ele?
”

Lindomar:
“
Não, não visualizei ele se desfazendo isso. O que a gente sabe é que ele escondia um objeto atrás do corpo, e no momento que realizamos a manobra pra voltar, pra fazer a abordagem, já não tinha mais esse objeto. Aí tudo levou a crer que ele tinha atirado no mato. Onde a gente foi verificar o mato e a arma se encontrava lá.
”

Defensor Público:
“
Quando a guarnição conseguiu já fazer a abordagem dele, diretamente, ele já tinha passado do ponto do local onde a arma foi encontrada?
”

Lindomar:
“
Não, não. A arma tava na mesma altura do local onde ele tava
” (Id. n. 53047566).

Outrossim, confira-se o depoimento de
Pablo
:

Promotora de Justiça:
“
O senhor participou dessa ocorrência? Pode nos relatar o que aconteceu?
”

Pablo:
“
Participei, sim. Na data informada aí pela promotora, tava de serviço eu e o sargento Lindomar. Eu era o motorista da viatura no dia. Trafegava na avenida Brasil, fazendo patrulhamento, rondas, no período da tarde, quando avistamos o suspeito de longe, e nesse momento, ao ver a viatura se aproximar, jogou algo fora, que estava na cintura do mesmo. No matagal, ali da avenida Brasil. Nós chegamos, desembarcamos da viatura e fizemos abordagem no mesmo, tanto quanto a revista pessoal. Com ele nada foi encontrado de ilícito, mas o sargento Lindomar continuou fazendo as buscas ali nas imediações, e no matagal ali na lateral da pista, conseguiu encontrar uma espingarda, que aparentava ser calibre vinte e dois, que estava sem numeração e sem munição também. Nesse momento demos voz de prisão ao suspeito, e o mesmo reagiu à voz de prisão, tentou agredir fisicamente nós dois policiais. Com o uso progressivo da força, conseguimos deter o mesmo, algemá-lo, e posteriormente colocá-lo dentro do camburão da viatura para fazer o boletim de ocorrência. Vale salientar que o mesmo sempre foi bem nervoso, xingando a guarnição de policiais que estava ali, ameaçando-nos de morte, que isso não ia ficar impune. Nos ameaçando e proferindo xingamentos de baixo calão contra mim e contra o terceiro sargento PM Lindomar.
”

Promotora de Justiça:
“
Qual era a distância que os senhores estavam do réu quando ele estava nessa avenida? Dava para ver claramente que ele estava na posse de um objeto?
”

Pablo:
“
Sim, cerca de uns cem metros. Avistamos ele. Quando ele viu a viatura ele já dispensou o objeto na lateral da pista.
”

Promotora de Justiça:
“
O senhor chegou a ver ele dispensando esse objeto, ou o senhor viu ele apenas na posse desse objeto?
”

Pablo:
“
Vimos ele dispensando o objeto, que estava na cintura dele.
”

Promotora de Justiça:
“
Então o senhor viu ele dispensando?
”

Pablo:
“
Dispensando. Tanto eu quanto o sargento Lindomar.
”

Promotora de Justiça:
“
Na verdade, eu questionei porque o Lindomar falou que viu ele apenas com o objeto, ele não chegou a ver ele dispensando esse objeto.
”

Pablo:
“
Veja, eu cheguei a ver ele o mesmo jogando na lateral da pista
” (Id. n. 53047568).

Frise-se que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). No caso dos autos, não há razão alguma para colocar em xeque a credibilidade das palavras afianças pelos agentes de segurança pública que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do apelante, não tendo a defesa demonstrado qualquer indício de que os policiais pretendessem prejudicar o recorrente por motivos espúrios.

Ademais, registre-se que as pontuais e diminutas divergências entre as versões extrajudiciais e judiciais dos depoimentos prestados pelas mencionadas testemunhas não têm o condão de lançar dúvidas sobre a caracterização dos delitos descritos na peça acusatória, mormente por ser notório que o termo de declarações lavrado em sede policial nem sempre consegue capturar, fidedignamente, todas as nuances e sutilezas do que efetivamente reportado pelo declarante.

Além disso, é absolutamente compreensível que, no intervalo entre a oitiva extrajudicial e a realização da audiência, alguns detalhes – geralmente sobre circunstâncias irrelevantes – acabem se perdendo, sobretudo nos relatos de policiais, que lidam com dezenas de fatos semelhantes diuturnamente.

Não é por acaso que os elementos informativos colhidos em sede investigativa se prestam exclusivamente a subsidiar o ajuizamento da ação penal, não se revelando aptos, por si sós, a respaldar um juízo condenatório (art. 155,
caput
, do CPP).

Na espécie, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais
Pablo
e
Lindomar
, que se coadunam com os demais elementos de prova presentes nos autos,

evidenciam, a mais não poder, que o apelante portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido e resistiu à prisão, revelando-se inviável, portanto, o acolhimento da pretensão absolutória, lastreada tão somente na frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo recorrente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020